Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711196-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JULIO CESAR MARQUES COGNASC DESPACHO À Secretaria. Oficie-se ao Juízo da Execução Penal, prestando-lhe os seguintes esclarecimentos: Em atenção às dúvidas suscitadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (ID 71828047) quanto ao cumprimento do acórdão que determinou a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, conforme consignado no parecer da 20a Procuradoria de Justiça, a expedição do mandado de prisão compete ao juízo da execução, isto é, da própria VEPEMA, conforme previsto no art. 65, VI, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) e no art. 24 da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei 11.697/08). O acórdão apenas autorizou a medida, cabendo ao juízo da execução efetivá-la. Embora a decisão do CNJ, no Pedido de Providências 0008070-64.2022.2.00.0000, imponha o cumprimento do art. 23 da Resolução n. 417/2021 (com a redação dada pela Resolução 474/2022), o caso concreto não se enquadra nessa situação, pois o apenado foi devidamente procurado e não localizado, inclusive mediante intimação por edital, encontrando-se na condição de foragido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afastar a exigência de intimação prévia nesses casos. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. RÉU FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 474/2022. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretendia a concessão da ordem para determinar a expedição de contramandado de prisão, permitindo ao agravante se apresentar de forma voluntária. 2. A defesa do agravante reiterou os argumentos do habeas corpus, sustentando a ilegalidade da expedição de mandado de prisão sem a observância da Resolução n. 474/2022 do CNJ, que determina a prévia intimação do condenado para apresentação espontânea. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, sem prévia intimação do condenado, é ilegal, especialmente quando o réu é considerado foragido. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ entende que, estando o réu foragido, não se aplica a orientação da Resolução n. 474/2022 do CNJ, que prevê a intimação prévia para apresentação voluntária. 5. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de desconstituir a decisão agravada, limitando-se a reiterar razões já examinadas e rejeitadas. 6. A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme Súmula n. 182/STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A Resolução n. 474/2022 do CNJ não se aplica a réus foragidos. 2. A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo." Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182/STJ; Resolução n. 474/2022 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 825.644/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 907.160/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024. (AgRg no RHC n. 203.742/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RÉU FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Transitada em julgado a condenação a cumprimento de pena em regime semiaberto, a pessoa condenada será intimada a dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão. 2. No caso, o paciente se encontra foragido e assim permaneceu durante todo o trâmite da ação penal, de modo que se aplica a compreensão de que "Estando o réu foragido, não há como se pugnar pela aplicação da orientação posta na Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça" (AgRg no HC n. 825.644/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 907.160/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. RÉU FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 474/2022. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, estando o réu foragido, não é possível a aplicação retroativa da orientação posta na Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 919.905/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO E NÃO CUMPRIDO. RÉU FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 474/2022, DO CNJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2- Sobreveio recentemente a Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução CNJ n. 417/2021, para estender ao regime semiaberto a possibilidade de expedição de guia de execução, sem o prévio recolhimento à prisão, o que anteriormente se limitava ao regime aberto. Nesse sentido, o art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021 passou a vigorar com a seguinte redação: "DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante 56. 3- A mencionada resolução contém disposição procedimental relativa ao início da execução da pena que não contradiz a norma legal em vigor sobre o tema, na medida em que não veda a expedição de mandado de prisão no caso de o apenado vir a descumprir o prazo assinado pelo Juízo da execução para apresentação espontânea para o cumprimento da pena. Portanto, em se tratando de disposição de teor procedimental, é aplicável imediatamente a todas as situações em que a execução penal não tenha ainda se iniciado, não havendo que se falar em aplicação retroativa. 4- Contudo, no caso concreto, há fortes evidências de que o réu encontra-se foragido. Segundo o Juiz de origem, desde que teve conhecimento de sua condenação definitiva, mudou-se para lugar incerto e não sabido. 5- Estando o réu foragido, não há como se pugnar pela aplicação da orientação posta na Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 6- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 825.644/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Assim, não há óbice ao cumprimento imediato do acórdão. Por fim, quanto à espécie de mandado, ainda que o BNMP 3.0 não preveja a categoria “mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata”, tal circunstância não impede o cumprimento da ordem. O mandado deve ser cadastrado como “mandado de prisão”, conforme previsto no art. 2o, III, da Resolução CNJ 577/2024 e a cláusula de apresentação imediata deve ser incluída como orientação complementar à autoridade responsável pelo cumprimento, sem alterar a natureza da ordem judicial. Diante disso, e a fim de sanar as dúvidas suscitadas, visando o regular cumprimento do Acórdão de ID 71344943, o d. Juízo da Execução Penal deverá expedir mandado de prisão em que conste, no campo de observações, a cláusula de apresentação imediata para audiência de justificação, conforme determinado por esta instância recursal. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2025 18:44:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator